Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-34.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003525-34.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
–

PEDIDO INCIDENTAL PARA QUE SEJA IMPEDIDO O CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE O MESMO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO – MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO RECORRIDA – INDEFERIMENTO ––
POSSIBILIDADE DE MULTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 797 DO CPC
– EVENTUAL INSURGÊNCIA ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CADA CREDOR DEVERÁ SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO RESPONSÁVEL PELA PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2.
O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo
a quo
sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, o que não se evidencia no caso em apreço.

3.
Não se admite, em sede de agravo de instrumento,
a discussão incidental, de matéria totalmente estranha aos fundamentos da decisão agravada.

4.

A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC,
é permitida a pluralidade de
penhoras
sobre o mesmo imóvel, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do mesmo diploma legal, sendo que eventual ordem de indisponibilidade do
bem
é direcionada ao proprietário, não havendo impedimento para a hasta pública.

5.

Eventual insurgência acerca da inobservância da ordem de preferência deverá ser arguida perante o Juízo responsável pela penhora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E OUTRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin Boulhosa

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 75139951, que,
indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes no ID n.
34825980, que objetivava
fosse determinado aos Juízos das Comarcas de Lucas do Rio Verde e de Sorriso a impossibilidade do cumprimento da diligência objeto de cartas precatórias oriundas de Ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante a Comarca de São Paulo (capital), em que os Agravantes figuram no polo passivo da lide, visando a penhora, avaliação e hasta pública dos bens de propriedade dos Agravantes, inclusive aqueles gravados pela indisponibilidade pelo Juízo Singular, objeto do presente recurso.

Em suas razões recursais (ID n. 79074453), os Agravantes

sustentam que apresentaram pedido ao Juízo visando alertar sobre providencias judiciais que estão sendo tomadas no tocante ao patrimônio dos Agravantes, que fora declarado indisponível pela decisão objeto do Agravo de Instrumento, proferida em 03-11-2016.

Asseveram que, o indeferimento da pretensão veiculada no ID n.
34825980,
teve como justificativa a possibilidade de pluralidade de penhoras, devendo se respeitar a ordem preferencial de cada credor, contudo, considerando que, o imóvel foi primeiramente gravado pelo Juízo da Ação objeto dos presentes autos em 2016 e que a penhora ordenada pela Comarca de São Paulo ocorreu apenas em 2018, deve se respeitar a primeira medida de indisponibilidade, e não estas últimas.

Argumentam, também, que, a indisponibilidade decretada deverá ser mantida até o final do feito de improbidade, ou seja, caso haja penhora e hasta publica, a receita auferida não poderá ser repassada à parte credora das ações judiciais de execução perante a Comarca de São Paulo, pois a indisponibilidade precede as penhoras.

Pontuam, ainda, que, na hipótese de condenação nos atos de improbidade, o valor integral das penalidades deverá ser atualizado, o que também deve ser considerado para fins de repartição das constrições e créditos.

Ressaltam, por fim, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, caso o presente recurso seja desprovido, sob o argumento de que,
os fundamentos principais que sustentam o pedido de Agravo Interno, além de fáticos e jurídicos, consistem na Decisão Colegiada exposta pelo próprio E. Sodalício, pois analisando o caso em tela revelou a presença dos elementos à proporcionar a manutenção da suspensão das restrições.

Por essas razões, pugna preliminarmente para que seja realizado o juízo de retratação por esta Relatora ou, pela submissão do feito à julgamento colegiado para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento.

A certidão de ID n. 81961995 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso foram colacionadas no ID nº 79422964, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por não haver nenhuma impugnação ao fundamento jurídico que motivou a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, bem como por se tratar de fatos estranhos aos autos e que não foram submetidos a apreciação do juízo singular.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões que o Agravo Interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, se limitado a repetir argumentos do agravo de instrumento.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, os Agravantes narram o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Paula Mecca Fabrin Boulhosa
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 75139951, que, indeferiu o pedido formulado pelos Agravantes no ID n. 34825980, que objetivava
fosse determinado aos Juízos das Comarcas de Lucas do Rio Verde e de Sorriso a impossibilidade do cumprimento da diligência objeto de cartas precatórias oriundas de Ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante a Comarca de São Paulo (capital), em que os Agravantes figuram no polo passivo da lide, visando a penhora, avaliação e hasta pública dos bens de propriedade dos Agravantes, inclusive aqueles gravados pela indisponibilidade pelo Juízo Singular, objeto do presente recurso.

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto é cediço que o
manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, o que não se evidencia no caso em apreço.

In casu
, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 293184), que objetivava a
revogação da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, acostou-se no ID n
.
34825980
, pedido incidental visando o impedimento
do cumprimento da diligência objeto de cartas precatórias oriundas de Ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante a Comarca de São Paulo/SP em relação aos mesmos bens gravados de indisponibilidade pelo Juízo Singular
, pretensão que constitui matéria estranha à discussão ventilada no Agravo de Instrumento
, o que impede o deferimento de tal pedido.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1 -
A matéria objeto de apreciação nesta via recursal específica deve cingir-se ao conteúdo da decisão agravada, a fim de que não seja evidenciada a vedada supressão de um grau de jurisdição, haja vista que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis
.

2 – A

concessão ou revogação das medidas liminares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente deverão ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade. (...).” AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5209679-70.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 3/4/2017, DJe de 3/4/2017). [Destaquei]

Ademais, conforme destacado na decisão agravada,
havendo pluralidade de credores interessados na penhora do mesmo bem, a satisfação do crédito deverá observar o grau de preferência legal de cada crédito, nos termos do parágrafo único do art.
797 do CPC,
in verbis:

Art. 797 (...)

Parágrafo único
. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. POSSIBILIDADE DE MULTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA
. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR.

1.
O fato de já haver anteriores penhoras incidentes sobre o estabelecimento comercial, não impede que este seja levado à nova constrição, sendo que a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem encontra previsão no art. 613 do CPC/73 (atual art. 797 do NCPC).

2. A lei processual agasalha o princípio de que "realiza-se a execução no interesse do credor" (Artigo 612 do CPC/1973). Tais princípios se encontram atualmente previstos pelos Artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil de 2015, respectivamente.

3. É fundado o temor da exequente acerca da ineficácia das constrições realizadas em favor do seu crédito, uma vez que os veículos da frota da executada, bem como seus imóveis foram leiloados e em grande parte arrematados na Justiça do Trabalho, sendo possível concluir que a penhora seja agora insuficiente para a garantia do crédito exequendo na ação originária.

4. Não há, pois, como obrigar a exequente a aceitar os bens inicialmente ofertados pela executada. 5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-3 - AI: 00083328220104030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/2/2018). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, eventual insurgência acerca da inobservância da ordem de preferência deverá ser arguida perante o Juízo responsável pela penhora.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento ao recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
75139951.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021